Tribunal: TJSP
Processo: 1016426-61.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1016426-61.2018.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos,
em que são embargantes UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED
- COOPERATIVA CENTRAL, é embargada JULIA RIBEIRO DIOGENES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016426-61.2018.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - VOTO
No 27.462 2/4
Embargos de
Declaração n°:
1016426-61.2018.8.26.0577/50001
Embargante(s):
Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho
Médico
Embargado(s):
Julia Ribeiro Diogenes / Central Nacional Unimed -
Cooperativa Central
Comarca:
São José dos Campos - 4a Vara Cível
1a Instância:
1016426-61.2018.8.26.0577
Juiz:
Heitor Febeliano dos Santos Costa
Voto no 27462
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de
erros
materiais,
omissões,
obscuridades
ou
contradições no acórdão embargado. Recurso com
objetivo
de
obter
nova
decisão,
com
intuito
infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela Unimed de São
Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão de fls.
482/490, que negou provimento aos recursos de ambas as partes, com a
seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente. Inconformismo das partes. Descabimento.
Legitimidade passiva da Unimed de São José dos Campos. A
jurisprudência desta Corte Paulista tem se firmado no
sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed
constituem o mesmo grupo econômico, não se podendo exigir
que
o
consumidor
faça
diferenciação
entre
elas.
Aplicabilidade do CDC. Medicamento de uso domiciliar
receitado por médico especialista, em razão de quadro de
doença grave, que poderia ocasionar a morte do feto e/ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016426-61.2018.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - VOTO
No 27.462 3/4
paciente. Recusa da ré embasada na cláusula contratual que
exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar e no
argumento de ausência de previsão no rol de procedimentos
de cobertura obrigatória da ANS. Cobertura devida, em
caráter excepcional. Dano moral não configurado. Sentença
mantida. Recursos improvidos.
Pretende a embargante, a pretexto de sanar eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a modificação do julgado.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em qualquer
decisão judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não
exclui a necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, os quais inexistem do acórdão
embargado.
As razões de decidir, adotadas por ocasião do
julgamento do recurso interposto, são suficientes para afastar a pretensão da
parte embargante.
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso
busca rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza e
finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser
utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016426-61.2018.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - VOTO
No 27.462 4/4
DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se
agita a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante instaurar nova discussão sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ
154/223,
155/964,
30/412).”
(TJSP

Embargos
de
Declaração
no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, j. em 23/04/2018).
Havendo inconformismo da parte embargante, este
deverá ser combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar que
inexiste óbice à eventual acesso às superiores instâncias, pois conforme
dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator